Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução, que deferiu a constrição de 10% dos proventos do executado. 1.1. Recurso aviado pelo executado visando a cassação, em definitivo, da decisão, determinando que se abstenha de realizar qualquer tipo de penhora em seu salário.
2. Quanto à constrição sobre a remuneração do devedor, entende-se que impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, não é absoluta. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 2.4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 2.6. No caso, o executado é servidor público da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal, com renda mensal bruta de R$ 6.904,50. 2.7. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 2.8. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração do executado, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
3. Agravo de instrumento improvido.